Tribunal: TJDFT
Processo: 0004560-36.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0004560-36.2016.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda J.P.F. Viagens e Turismo Ltda - ME Apelado: Rennier Jesus Lopez Barrios D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade empresária B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda e pela sociedade empresária J.P.F. Viagens e Turismo Ltda – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF (Id. 14765729), que julgou o pedido parcialmente procedente. Observa-se que o autor informou, ao prestar depoimento pessoal (fls. 1-3, Id. 14765527), que passou a residir na Espanha, mais precisamente na cidade de Barcelona. Nos termos do art. 83 do Código de Processo Civil, o autor, que deixar de residir no país ao longo da tramitação do processo, deve prestar caução suficiente para o pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, caso não tenha, no Brasil, bem imóveis que assegurem o referido pagamento. Diante do exposto, nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se o demandante a respeito da ausência de prestação de caução após a alteração de residência para a cidade de Barcelona. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator